Tribunal: TJPA
Processo: 0009446-84.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009446-84.2016.8.14.0039

APELANTE: ANDERSON LUCAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 157,
CAPUT
DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA.
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DELITIVA A CONFIGURAR O CRIME DE ROUBO PELO QUAL FOI CONDENADO
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -

Verifica-se que o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em pesquisa nos seus registros criminais, não se constatou a prática de novo crime após sentença condenatória transitada em julgado, devendo assim ser excluído a agravante da reincidência. Inobstante a referida exclusão, ainda assim, não se pode alterar o quantum da pena pela atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo, uma vez que a pena-base já foi fixada no menor patamar, sob pena de violação a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Quanto ao regime prisional fixado verifica-se que foi aplicado o regime semiaberto, com fundamento na sua reincidência. Nesse sentido, de ofício, adequo o regime para o aberto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS, MAS DE OFÍCIO EXCLUÍDO A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA, SEM ALTERAR O QUANTUM DA PENA, UMA VEZ QUE JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, ALTERADO O REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO, NOS TERMOS DO VOTO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais e de oficio excluir a agravante da reincidência, sem alterar o quantum da pena, bem como, alterar o regime prisional para o aberto
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

ANDERSON LUCAS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs

Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra à denúncia que no dia 12 de agosto de 2016, por volta das 21h45min, a vítima estava caminhando nas proximidades do Lago Verde quando percebeu que estava sendo seguida pelo recorrente, tendo este aproximado e subtraído o seu aparelho celular, saindo correndo em seguida, sendo preso posteriormente, após perseguição, desfazendo-se da res furtiva na fuga, a qual não foi recuperada pela vítima.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 157,
caput
do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo simples para furto, por não ter sido comprovado de forma consubstancial a violência ou grave ameaça contra a vítima e aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a desclassificação do crime de roubo para furto e aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente fixação da pena no mínimo legal.

Da análise dos autos e das razões recursais, pelos depoimentos prestados verifica-se que a vítima narrou a ação delituosa sofrida, aduzindo que por ocasião da abordagem travou luta corporal com o apelante para evitar a subtração de seu aparelho celular, tendo o recorrente ameaçado furar-lhe caso não largasse o aparelho, tendo este então consumado o crime com a inversão da res furtiva, a qual saiu da esfera de vigilância da vítima e não recuperada.

Assim, pela análise e narrativa dos autos, não prosperam as razões recursais, verifica-se que a ação delituosa ocorreu mediante violência e grave ameaça,

tendo o recorrente travado luta corporal com a vítima e ameaçado esta, não havendo assim em que se falar em desclassificação para o delito de furto, vez que devidamente configurado a figura típica do crime de roubo – violência e grave ameaça para

subtração da coisa alheia móvel.

Ademais, como é cediço
nos crimes contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
, prestada de forma harmônica e coerente, constitui elemento de convicção para fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) grifo nosso.

No tocante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda procedeu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em pesquisa nos seus registros criminais, não se constatou o cometimento de crime após sentença penal condenatória transitada em julgado, não podendo assim ser considerado reincidente, embora apresente outros registros em seus antecedentes, devendo assim, ser excluído a referida agravante.

Inobstante

a exclusão acima procedida, ainda assim, não se pode alterar o quantum da pena para atenuar, pela confissão espontânea, aquém do mínimo, uma vez que a pena-base já foi fixada no menor patamar, sob pena de violação a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
: “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Quanto ao regime prisional fixado, verifica-se que foi aplicado o regime semiaberto, com fundamento na sua reincidência. Ocorre que embora o recorrente possua diversos registros criminais, não é reincidente e sua reprimenda foi fixada no mínimo legal. Nesse sentido, de ofício, adequo o regime para o aberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais, mas de ofício excluo a agravante da reincidência, sem alterar o quantum prisional, vez que a pena foi aplicada no mínimo legal, adequando ainda o regime prisional para o aberto, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 06/06/2022